Tribunal: TCU
Processo: 040.380/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1383/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame apresentado contra o Acórdão 704/2020-TCU-Plenário , que não conheceu dos embargos de declaração apresentados pela recorrente, em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal. O pedido de ingresso da representante nos autos, na condição de interessada, foi indeferido em razão de esta Corte de Contas não possuir atribuição de admitir interessados ou de homologar acordos de leniência celebrados pelos órgãos e entidades da União e tendo em vista que a recorrente não demonstrou razão legítima para intervir no processo. Diante do exposto e, considerando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o denunciante não é admitido, automaticamente, como parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo; considerando que os argumentos apresentados nos autos pela recorrente já foram analisados por esta Corte de Contas; considerando que, à luz do interesse público que pauta a atuação material e processual deste Tribunal, a recorrente não apresenta razão legítima para interferir no processo, mas tão somente demonstra seu inconformismo com o entendimento desta Corte; considerando os pareceres uniformes da secretaria de recursos, pelo não conhecimento do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade recursal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992; 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade e de interesse recursal; e b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 22, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 040.380/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidades: Advocacia-geral da União e Controladoria-Geral da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 1.8. Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (OAB/DF 20.449) e outros, representando a recorrente. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.